Tribunal: TJPA
Processo: 0814670-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814670-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE CARDOSO FREIRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLENCIA DOEMSTICA. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime, já que o mesmo foi preso em flagrante logo após ter agredido fisicamente sua companheira, a qual ainda estava apresentando hematomas pelo corpo quando a polícia chegou ao local do crime, sendo que ainda consta nos autos que ele faz uso de entorpecentes na presente da mesma, que é uma adolescente de 16 anos, denotando-se assim, a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vi
stos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual
de Direito Penal
do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

B
elém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira em favor do paciente
FELIPE CARDOSO FREIRE
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara De Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva.

Aduz o impetrante que em pedido de substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica, julgou-se incompetente, logo, não apreciou o pleito, apesar do parecer favorável do Parquet. Ocasião em que houve a redistribuição do inquérito policial, para a 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que também, julgou-se incompetente e suscitou o conflito negativo de jurisdição.

Informa, ainda, os autos, que o mencionado conflito se encontra pendente de decisão.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, até sua confirmação em definitivo, a fim de que seja revogada a medida preventiva do paciente.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade indicada coatora, e após a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações (ID

11508214), em síntese, esclarecendo que houve a instauração de Inquérito Policial visando a apuração de fato ocorrido no dia 01.08.2022, ocasião em que o ora paciente foi autuado em flagrante delito por violência doméstica contra a vítima Cauany Taize Alcântara Pinheiro, sua então companheira.

Os autos foram distribuídos para a 1ª Vara de Violência Doméstica, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Vara Especializada, que também se declarou incompetente e suscitou conflito negativo de competência.

Assevera que o Parquet apresentou manifestação pela revogação da prisão preventiva do paciente, pela decretação de medidas protetivas de urgência para a vítima.

Destaca que o referido conflito, autuado sob o nº 08122034-41.2022.8.14.0000, foi distribuído ao Tribunal a quo em 25.08.2022, restando pendente de decisão.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID 11759389).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado está baseado na fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva do paciente.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime, já que o mesmo foi preso em flagrante logo após ter agredido fisicamente sua companheira, a qual ainda estava apresentando hematomas pelo corpo quando a polícia chegou ao local do crime, sendo que ainda consta nos autos que ele faz uso de entorpecentes na presente da mesma, que é uma adolescente de 16 anos, denotando-se assim, a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, o fato do juízo que decretou a prisão preventiva do paciente ter se declarado incompetente para processamento e julgamento da ação penal a ser eventualmente instaurada, bem como o juízo ao qual o feito foi redistribuído, não enseja a invalidade da decisão, subsistindo a mesma, portanto1, até reanálise pelo juízo competente, após o julgamento do pendente conflito de jurisdição.

Diante disso, conclui-se que a manutenção da prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 02/12/2022